Tribunal: TJBA
Processo: 8004213-24.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004213-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARTHUR ROCHA NUNES Advogado(s): MANOEL GUIMARAES NUNES, CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES, CLAUDIA HAKIM IMPETRADO: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO POR MAIOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR. FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1127/STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por estudante maior de 18 anos contra ato atribuído à Secretária de Educação do Estado da Bahia e outros, objetivando assegurar sua participação nos exames da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) e, se aprovado, a emissão do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, independentemente de formalidades administrativas que inviabilizariam sua matrícula em curso superior para o qual foi aprovado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) rejeitar as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e ilegitimidade passiva ad causam; e (ii) definir se o direito fundamental à educação autoriza a realização dos exames de certificação do Ensino Médio e a expedição do respectivo certificado a estudante maior de 18 anos, aprovado em vestibular, independentemente de formalidades administrativas, realizando distinguishing em relação à tese fixada no Tema 1127 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça perde objeto diante da comprovação do recolhimento das custas e despesas processuais, não subsistindo a preliminar. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não merece acolhida, pois o Secretário de Educação é a autoridade competente para revisar o ato administrativo impugnado, nos termos das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Estadual de Educação. A Constituição Federal reconhece o direito à educação como direito de todos e dever do Estado, impondo a oferta de meios para o pleno desenvolvimento da pessoa e para o exercício da cidadania e do trabalho (CF/1988, arts. 205 e 208, V). A Lei nº 9.394/96 prevê, em seus arts. 24, II, c, 38 e 47, § 2º, a possibilidade de exames supletivos e formas alternativas de certificação para maiores de 18 anos, resguardando o direito de quem não concluiu a educação básica na idade regular de avançar nos estudos e ingressar no ensino superior. A jurisprudência do TJ-BA reconhece, em casos semelhantes, o direito de estudante maior de idade, aprovado em vestibular, realizar exame supletivo e obter certificado de conclusão do Ensino Médio para viabilizar matrícula em curso superior. O recente Tema 1127 do STJ veda a submissão de menores de 18 anos a exames de certificação para conclusão do Ensino Médio visando matrícula em ensino superior, mas não alcança o caso concreto, dado que o impetrante possui 19 anos, autorizando distinguishing e a concessão da segurança pleiteada. As formalidades administrativas não podem se sobrepor ao direito fundamental à educação, devendo ser flexibilizadas quando inviabilizarem o exercício desse direito, notadamente quando demonstrado preparo intelectual e aptidão para prosseguimento dos estudos. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O direito fundamental à educação assegura ao estudante maior de 18 anos, aprovado em vestibular, a possibilidade de realizar exames de certificação de conclusão do Ensino Médio e obter o respectivo certificado, independentemente de formalidades administrativas que inviabilizem o exercício desse direito. A tese fixada no Tema 1127 do STJ, por limitar-se a menores de 18 anos, não impede a concessão de segurança a maiores de idade em situação análoga, desde que atendidos os requisitos legais para a certificação supletiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 208, V; Lei nº 9.394/96, arts. 24, II, c, 38 e 47, § 2º; CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, REEX nº 0500250-78.2018.8.05.0244, Rel. Desª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 18.07.2020; STJ, Tema Repetitivo 1127, REsp 1945851/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004213-24.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ARTHUR ROCHA NUNES e como apelada SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .